Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-33.2017.8.11.0048
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000669-33.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO ALFREDO NUNES - CPF: 052.571.571-10 (APELANTE), VALDEMI LUCIO FERRAO - CPF: 051.591.971-33 (APELANTE), ELION FERNANDO SILVA (APELANTE), ELION FERNANDO DA SILVA - CPF: 047.146.491-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (VÍTIMA), VALDEMI LUCIO FERRAO - CPF: 051.591.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALFREDO NUNES - CPF: 052.571.571-10 (APELADO), ELION FERNANDO DA SILVA - CPF: 047.146.491-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão
,
em regime semiaberto
,
e 11 dias-multa, por subtração de notebooks mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência de perícia oficial; (
ii
) reconhecimento da forma tentada do delito.

III. Razões de decidir:

1. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial oficial quando existentes outros elementos probatórios suficientes à sua comprovação, como prova testemunhal e confissão judicial.

2. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo irrelevante que os agentes tenham sido presos em flagrante logo após a subtração.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de laudo pericial oficial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando existentes outros elementos probatórios suficientes. 2. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, independentemente do tempo em que o agente permaneceu na posse da res furtiva"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §

4º, I e IV; CPP,
arts
. 158 e 159.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,Publicado no DJE 17/06/2024;

STJ, - Tema Repetitivo 934, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015,
DJe
29/10/2015);

TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023;

TJMT, N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/
2024
, Publicado no DJE 17/10/2024;

TJMT, N.U 1018386-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/
2024
;

TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/20
24,

Publicado no DJE 17/06/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
Divino Alfredo Nunes e Elion Fernando da Silva
em desfavor da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira
(MT)
,
que julgou procedente o pedido
d
a acusação inicial
,
condena
ndo-os

pela prática
do
crime previsto
no art.
155, § 4º, inciso
s I e IV,
do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1
1
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto

(Id. 246372235)
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em primeiro plano, o
reconhecimento da tentativa
de furto, requerendo a redução da pena pela
fração máxima
prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal
. Adicionalmente, pleiteia o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, com base na alegada
ausência de cumprimento das formalidades legais
, notadamente o disposto no
art. 159, § 1º do Código de Processo Penal
(Id. 246372650).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
,
pugnando
, ao final
,

pelo
desprovimento do
recurso

(I
d.
246372655
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
255065666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso
:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27/02/2017, por volta das 03h30min, na Avenida JK, nº, Centro, nesta cidade e Comarca de Juscimeira/MT, os denunciados DIVINO ALFREDO NUNES e ELION FERNANDO DA SILVA, com o auxílio de VALDEMI LUCIO FERRÃO, agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) notebooks da marca Dell, avaliados em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, em prejuízo da "COOPERATIVA SICREDI".

Segundo restou apurado, no dia 27/02/2017, os policiais que atuavam nesta urbe foram acionados pela empresa de monitoramento da COOPERATIVA SICREDI, informando que
haviam
indivíduos no interior do prédio da aludida instituição.

Na sequência, os milicianos se deslocaram até o local onde encontraram os denunciados DIVINO ALFREDO NUNES e ELION FERNANDO DA SILVA aos fundos da agência da COOPERATIVA SICREDI, portando a res furtiva acima mencionada.

Infere-se ainda que os denunciados, ao perceberem a aproximação dos policiais, deixaram os objetos furtados e empreenderam-se em fuga, sendo posteriormente localizados em cima do telhado da COOPERATIVA SICREDI.

Na oportunidade em que foram abordados, os denunciados receberam uma ligação de VALDEMI LUCIO FERRÃO questionando seus comparsas onde
os mesmos
se encontravam, bem como revelou estar esperando-os na Avenida JK.

Colhe-se dos autos que os policiais militares foram até a localidade em que o denunciado VALDEMI LUCIO FERRÃO
estava, sendo
que este, ao perceber a presença dos milicianos, destruiu seu celular, bem como tentou evadir-se do local.

Por fim, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

(Id.
246372206
– p.
7
-
10
).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, condenando os acusados pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 dias-multa, com regime inicial semiaberto (Id. 246372235).

Em síntese, o
s
apelante
s
argumenta
m
pela necessidade de exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) e
o
reconhecimento do crime na modalidade tentada
, com a consequente redução das penas ao grau máximo (art. 14, inc. II, do CP) (Id. 244824230).

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do
s
apelante
s

não comporta provimento
.

Autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos, em consonância com a confissão do
s
réu
s
perante a autoridade
judicial
, razão pela qual não são objeto de insurgência
n
o presente recurso.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

a)
Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal):

A defesa argumenta que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser excluída devido à ausência de exame pericial regular e direto, como exige o art. 158
,
do Código de Processo Penal. Segundo a defesa, o auto de constatação realizado no local do crime não atendeu aos requisitos legais, pois foi confeccionado por um policial civil (Valdeir dos Passos
– Id.
246372206
– p. 51-55
)
sem comprovação de formação superior e sem o compromisso legal exigido pelo art. 159, § 1º do CPP.

Em razão disso, a defesa solicita o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, argumentando que a falta de cumprimento das formalidades legais implica na invalidade da mesma, requerendo a reforma da sentença com a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Não obstante
a defesa sustente
tal tese
, não merece acolhida a pretensão, uma vez que ficou evidente que
a conduta do
s
agente
s
se enquadra
na qualificadora em comento.

E
m
bora o exame pericial não tenha sido realizado por perito oficial, como prevê o art. 159, do Código de Processo Penal, a autoridade policial nomeou investigador da Polícia Judiciária Civil para realizar o exame, o
qual

aceitou
o encargo de forma idônea, conforme consta no Laudo Pericial (
Id. 246372206 – p. 51-55
)
.

O laudo confirma que houve rompimento de obstáculos no local do crime, o que atende ao requisito da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Não há, portanto, razão para desconsiderar a qualificadora, dado que a prova do rompimento foi validamente produzida, mesmo sem a presença de um perito oficial.

Cumpre destacar que o STJ afetou o
Tema Repetitivo 1107
, sendo a seguinte q
uestão submetida a julgamento:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção.

Nesse sentido:

“(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da
q
ualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
[...].” (STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06
/
2024
,Publicado
no DJE 17/06
/202
4
).
(grifos meus).

2.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes.
3. Reparação civil exige pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR; STJ, REsp 1992641/PA; STF, HC 124.250/SP.

(N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/
10/2024
).
(grifos meus).

No presente caso
, a
lém do laudo pericial, a prova testemunhal também corrobora o rompimento de obstáculo. As testemunhas ouvidas tanto em juízo quanto na fase policial confirmaram que os réus cometeram o furto utilizando-se de destruição ou rompimento, especificamente rompendo obstáculos (como
buraco na parede e teto
) para acessar o local do furto. Esses depoimentos são congruentes com as conclusões do laudo pericial
, bem como a confissão dos apelantes em juízo
, reforçando a materialidade do crime e a incidência da qualificadora.

No mesmo sentido, recentemente, posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria:

3.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado. [...]
.

(N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE
17/10/2024
).

(grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), uma vez que os depoimentos
testemunhais
e a confissão espontânea do
s
acusado
s

na fase judicial
comprovam a autoria delitiva e a consequente incidência da qualificadora.

b)
Do pleito de reconhecimento da t
entativa
(art. 14, Inc. II, do CP):

A defesa sustenta que o crime de furto foi cometido na modalidade tentada, não tendo sido consumado, pois os réus foram presos em flagrante antes de completarem a subtração efetiva e plena dos bens.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o pedido
também
não comporta provimento.

É que, acerca da consumação dos crimes de furto, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que ela ocorre com a simples subtração do bem do ofendido, não sendo necessário que o agente detenha a posse mansa e pacífica da
res
.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp n
.
1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repe
titivos, tema de n.
934, que o delito de furto se consuma quando o agente detém a posse do bem, ainda que por breve lapso temporal. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.

LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de
terceiro
, em virtude de perseguição imediata
. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015,
DJe
29/10/2015
). (grifos meus).

No presente caso, os réus foram surpreendidos com a presença policial quando
tentavam fugir do local
, os bens furtados
já
se encontravam
separados
do
lado de fora
do banco, porém
os réus
voltaram para dentro do banco e lá permaneceram até serem

presos
(Relatório mídia – Id.
246372217
).

Em casos semelhantes, este Tribunal tem adotado a Teoria da
Apprehensio
ou
Amotio
para o crime de
furto
, que considera o delito consumado
no momento em que
o agente obtém a posse do bem, mesmo que essa posse não seja tranquila e/ou haja perseguição policial. Portanto, no caso em análise, o crime foi consumado, não cabendo a classificação como tentativa, pois os agentes retiraram os bens
do banco
(notebooks)
, obtendo posse delas e somente não logrando êxito na fuga em razão da chegada da polícia.

Acerca do tema, tem-se decisão deste
eg
. Tribunal:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples consumado. Pedido de desclassificação para tentativa de furto. Inversão da posse confirmada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença pela qual o réu foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, pelo crime de furto simples (art. 155, caput, CP). O réu foi flagrado subtraindo mercadorias de um supermercado, sendo preso em flagrante. A defesa busca a desclassificação do crime consumado para a forma tentada, alegando que o réu não teria saído completamente do estabelecimento com os itens subtraídos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a consumação do furto ou se o crime deve ser desclassificado para tentativa de furto, com base na teoria adotada para definir o momento consumativo do delito.

III. Razões de decidir:

3. O crime de furto se consuma com a simples posse da res furtiva, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a teoria
da
apprehensio
ou
amotio
, adotada no direito brasileiro
.

4. No caso concreto, o réu foi detido no estacionamento do supermercado, em posse dos objetos subtraídos, o que caracteriza a inversão da posse e, portanto, a consumação do crime, mesmo que breve.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Manutenção da condenação por furto simples consumado.

Tese de julgamento: “1. O furto consuma-se com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 733.160/SC, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/05/2023,
DJe
12/05/2023.

(N.U 1018386-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/
2024
)
. (grifos meus).

No caso dos autos a posse dos bens estava desvigiada, tanto que já haviam deixado os notebooks fora do prédio, mas retornaram certamente para pegar mais objetos, quando foram surpreendidos.

Assim, invertida a posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a tentativa, mesmo que restituído o bem à vítima.

c)
Do prequestionamento:

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido, tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo a sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025